Tribunal: TJMT
Processo: 1008414-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008414-21.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (IMPETRANTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FERREIRA DE SOUZA - CPF: 038.964.881-71 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA REVOGAÇÃO
– NEGATIVA AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO
–
ALEGADA
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
– IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA CONSUBSTANCIADA NA QUANTIDADE DE DROGA – ENUNCIADO N. 25 TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP]
– PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE
– ÚNICO RESPONSÁVEL – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a quantidade da droga apreendida em poder do paciente (
9,2 quilos de cloridrato de cocaína e 1.048 gramas de pasta base de cloridrato de cocaína
),
apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal, é
elemento concreto que autoriza a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre
in casu
.

Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal, em favor de
André Luiz Ferreira de Souza
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontada como coatora. (Id 126918159)

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

Narra o impetrante que o paciente teve sua prisão decretada em 19 de abril de 2022, bem como convertida em prisão preventiva na audiência de apresentação.

Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não possui fundamentação idônea, estando ausente elemento objetivo que indicasse a necessidade da custódia cautelar do paciente.

Alega que a mera fundamentação baseada na gravidade do delito imputado, por sua vez, também não deve prevalecer, pois não se comprovou a justa causa para a prisão, pois tal justificativa deve estar somada a outros elementos, elementos estes ausentes no presente caso, porquanto sequer existem indícios de autoria para o tráfico.

Ressalta que o paciente é pessoa íntegra, trabalhador, com bons antecedentes, possui residência fixa e família que necessita do seu trabalho, por ser o único provedor.

Assim, o impetrante entende ser plenamente possível a concessão da liberdade provisório ou a adoção de medidas alternativas a prisão, consoante artigo 319 do Código de Processo Penal.

Fortes nestes argumentos, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura. Subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 127020679.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 127615691, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pela denegação da ordem (id. 128022156), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação. Inviabilidade. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade de se acautelar a ordem pública pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, em especial pela apreensão de significativa quantidade de droga. Enunciado Criminal no 25 do E. TJMT. Irrelevância de condições pessoais favoráveis. Enunciado Criminal no 43 do E. TJMT. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
André Luiz Ferreira de Souza
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontada como coatora. (Id 126918159).

Emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de abril de 2022, acusado da suposta prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, porque, em abordagem policial, fora surpreendido com 9,2 kg (nove quilogramas e vinte gramas) de cocaína, bem como com 1,048 kg (um quilo e quarenta e oito gramas) de pasta base de cocaína.

Em resumo, alega que a decisão que a substância entorpecente não seria de sua propriedade, sendo contratado para conduzir o veículo, bem como que o
decisum
que decretou a prisão preventiva não está suficientemente fundamentado para justificar a manutenção da prisão do paciente, que é pessoa de boa índole, de bons antecedentes, com residência fixa, trabalhador, ou seja, possui atributos pessoais que o credenciam a responder ao processo em liberdade. Por fim, aduz que o suposto crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e tampouco com emprego de armas.

No tocante
à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Ainda, o paciente perante a autoridade policial confessou que estaria transportando substâncias entorpecentes, bem como que receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao término do transporte.

Noutro ponto, a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, em 20 de abril de 2022, está devidamente fundamentada.

Quanto a tese da ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente, para adequada análise dos fatos, impõe a transcrição da decisão, em síntese:

“Trata-se de prisão em flagrante delito lavrada pela autoridade policial em desfavor de ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput da Lei n. 11.343/2006 – Tráfico de Drogas.

O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem.

Diante disso, passo a analisar a prisão do autuado.

Com efeito, a redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex.

No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelo autuado possui pena máxima superior a 4 anos.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos notadamente o boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial e depoimentos dos policiais rodoviários federais responsáveis pela prisão em flagrante do Autuado.

Consoante se verifica dos autos de APF, notadamente dos depoimentos das testemunhas e condutores, em fiscalização rotineira na rodovia abordaram o autuado/condutor do veículo André.
Durante entrevista o suspeito apresentou nervosismo e afirmou que teria vindo do Estado de Rondônia para Primavera do Leste/MT. Em busca no interior do automóvel foram encontrados 9,2 (nove virgula dois) quilos de pó branco assemelhado a cloridrato de cocaína e 1.048 (um mil e quarenta e oito) gramas de substância aparentando ser pasta base de cloridrato de cocaína, conforme laudo da POLITEC (ID 82811555)
.

Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que foi surpreendido
transportando grande quantidade de substância entorpecente
mediante a promessa de pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
conforme consignado no seu interrogatório na fase investigativa, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas.

Outrossim, verifica-se que a
forma de acondicionamento em tabletes e a quantidade da substância entorpecente apreendida
são fatores que
indicam a dedicação à traficância
, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade do autuado certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.

Além disso, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da grande quantidade de entorpecente apreendida em poder do Autuado, bem como diante da possibilidade de voltar a delinquir.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante do autuado ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, bem como indefiro o pedido de liberdade provisória.

Servirá a presente de mandado de prisão...”
(id. 126918175, p. 64/66)

Observa-se que a autoridade apontada como coatora elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a natureza e a
elevada quantidade
de substância entorpecente apreendida (
9,2 quilos de cloridrato de cocaína e 1.048 gramas de pasta base de cloridrato de cocaína
)
.

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 25 deste E. Tribunal:

Enunciado 25 TJMT:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Neste mesmo sentido, também já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido
. (RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

Ainda, a
quantidade e natureza
da droga apreendida (
9,2 quilos de cloridrato de cocaína e 1.048 gramas de pasta base de cloridrato de cocaína)
, justificam a constrição cautelar do paciente, segundo pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 468.528/CE - Relator: Min. Felix Ficher - 15.10.2018; AgRg no HC 567.732/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.5.2020; AgRg no HC 666128/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 30.8.2021).

Assim, evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão também foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder.

Portanto, mostra-se notório que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de substância entorpecente apreendida.

O Superior Tribunal de Justiça é firme nas situações em que a quantidade e/ou a natureza dos entorpecentes e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública.

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO. INGRESSO FORÇADO. JUSTA CAUSA. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL.

1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na grande quantidade droga apreendida (110 pedras de crack), não há falar -se em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

(...)
(HC 675.299/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)”

Em situação semelhante, esta Egrégia Corte de Justiça assim decidiu:

“A gravidade concreta da conduta, exposta na considerável quantidade de droga apreendida – mais de 5 quilos de cocaína –, alinhada a reiteração delitiva do agente, é fundamento suficiente para a manutenção do cárcere cautelar.”
(HC N N.U 1009812-71.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.12.2020)

Desta forma
à decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva se encontra fundamentada o suficiente nos pressupostos da segregação cautelar, quais sejam, a prova da existência do crime, consubstanciada nos indícios suficientes da autoria e na prova da materialidade, além da necessidade da garantia da ordem pública, considerando, para tanto, a
quantidade de droga apreendida
, motivo pelo qual também não subsiste o pleito de substituição por outra medida cautelar, diversa da prisão preventiva.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –REVOGAÇÃO – 1. DECISÃO SEM FUNDAMENTOS –

IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – ENUNCIADO No. 25 DA TCCR/TJMT – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO – ENUNCIADO No. 43 DA TCCR/TJMT – 3. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – OFENSA - INEXISTÊNCIA – DISTINÇÃO DA NATUREZA DAS PRISÕES - CAUTELAR E A DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE PENA – 4.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva aliados à gravidade concreta da conduta (evidenciada pela elevada quantidade de entorpecente apreendida – quase meio quilo) e aos indícios da periculosidade do paciente (possível integrante da facção denominada “Comando Vermelho”), justificam o encarceramento provisório para acautelar a ordem pública. Inteligência do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

2. Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, sua custódia provisória, notadamente quando identificados no decreto respectivo os requisitos e pressupostos ensejadores da medida. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in litteris: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

3. Inexiste ofensa ao princípio constitucional da Presunção de não Culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão cautelar, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão preventiva, quando se encontra devidamente lavrado por decisão escrita e fundamentada do juiz competente.

4. Estando a segregação cautelar calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida a aplicação de medidas alternativas ao encarceramento, posto, que inadequadas e/ou insuficientes para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, a teor do que estatui o art. 282, I e II, do CPP.
(N.U 1014706-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão se apresenta devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica que seriam suficientes/adequadas para garantia da ordem pública, ao se considerar que o paciente foi preso em flagrante com significativa quantidade de pasta-base e cocaína [oitenta tabletes], ocultada nas estruturas do caminhão, em rodovia federal, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta (STJ, RHC 133.153/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.9.2020; TJMT, 1012181-04.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.6.2021).

Ainda, alegações de que seria provedor da família não permite a concessão da liberdade provisória, já que não ficou evidenciada a imprescindibilidade da sua presença para cuidado e sustento de sua família.

Por fim, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Nesse aspecto, aquela primeira detém caráter provisório e cautelar, se apresentando como providência imposta no interesse do processo e, inclusive, do corpo social. De outro norte, a custódia decorrente de sentença condenatória busca, de maneira necessária e suficiente, depois de realizada sua devida individualização, atingir a dupla finalidade de repressão e prevenção ao crime.

Por conseguinte, a segregação imposta ao paciente se reveste de natureza cautelar, a qual é adequada e necessária sempre que, nas situações legalmente autorizadas (art. 313 do CPP), mostrarem-se presentes os seus pressupostos e requisitos (art. 312 do CPP), não podendo ser cassada com base no regime inicial de cumprimento da pena ou dos benefícios da execução.

A linha intelectiva exposta encontra amparo no entendimento firmado nas Cortes Superiores. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido.”
(RHC 91.944/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

Dessa forma, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
André Luiz Ferreira de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022